Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-22.2009.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000807-22.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 636.248.698-68 (APELADO), KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - CPF: 795.688.401-25 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – TARIFAS DE

ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE BOLETOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez pactuada, é legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório.

O autor carece de interesse processual, no tocante aos pedidos de devolução das tarifas de abertura de crédito e de emissão de boletos, porque a cobrança dos referidos encargos não foi prevista na avença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Francisco das Chagas Martins dos Santos
, para afastar a afastar a incidência da comissão de permanência; para determinar a devolução dos valores pagos a título de taxa de abertura de crédito e de emissão de boletos. Por conseguinte, considerando a parte autora decaiu na maior parte dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em breve resumo, a legalidade da incidência da comissão de permanência, porque expressamente previsto no ajuste.

Diz que a sentença se mostrou equivocada ao determinar a devolução das tarifas de abertura de crédito e de emissão de boletos, uma vez que não incidiram na avença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário colacionada ao id. 112292255 - Pág. 26), celebrada entre os litigantes em 12 de agosto de 2008, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo.

Acerca da
comissão de permanência, o
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(grifei)

No presente caso, a título de encargos decorrentes da mora, houve cumulação da comissão de permanência com juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (item 18).

Desse modo, deve prevalecer a comissão de permanência, visto que expressamente contratada, excluindo-se, contudo, os juros moratórios e a multa contratual.

Também merece reparos a sentença, no tocante ao que restou deliberado em relação à cobrança das tarifas de abertura de crédito e de emissão de boletos, uma vez que não foram previstas na avença, carecendo o autor de interesse processual neste ponto.

Pelo exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para autorizar a incidência da comissão de permanência, visto que expressamente contratada, excluindo-se, contudo, os juros moratórios e a multa contratual, e, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, no tocante aos pedidos de devolução das tarifas de abertura de crédito e de emissão de boletos, por falta de interesse processual, porque a cobrança dos referidos encargos não foi prevista na avença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022